Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-11.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015288-11.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 048.953.783-90 (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), BENILSO PEREIRA GALENO - CPF: 037.445.053-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DA SENTENÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. MAJORANTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 6,550 kg de cocaína transportados em aeroporto, fixando pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação na dosimetria e, no mérito, pleiteia redução da pena-base, afastamento de majorantes, reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração de regime, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação na dosimetria; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração dos motivos do crime; (iii) determinar a incidência das majorantes do art. 40, III e V, da Lei de Drogas e eventual bis in idem; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a nulidade da sentença, pois a dosimetria apresenta fundamentação concreta baseada em elementos dos autos, sendo eventual excesso passível de correção em grau recursal, sem anulação do decisum.

4.

Reconhece-se bis in idem na valoração negativa dos motivos do crime fundada no “lucro fácil”, por se tratar de elementar do tipo penal do tráfico de drogas.

5.

Mantêm-se negativadas a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza da droga, diante de elementos concretos que evidenciam planejamento, prática em local de grande circulação (aeroporto) e apreensão de expressiva quantidade de cocaína, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

Redimensiona-se a pena-base com aplicação proporcional da fração de 1/6 para cada vetorial negativa remanescente.

7.

Admite-se o deslocamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial, evitando dupla valoração.

8.

Mantém-se a incidência da majorante do art. 40, V, diante da comprovação da intenção de tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ.

9.

Afasta-se o tráfico privilegiado, pois o conjunto probatório evidencia dedicação à atividade criminosa, com planejamento, transporte interestadual e indícios de vínculo com organização criminosa.

10.

Estabelece-se regime inicial semiaberto em razão do quantum final da pena e das circunstâncias judiciais.

11.

Nega-se o direito de recorrer em liberdade, ante a persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

12.

Remete-se ao juízo da execução a análise quanto ao local de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação concreta da dosimetria afasta a nulidade da sentença, sendo eventuais excessos corrigíveis em grau recursal. 2. A valoração do lucro fácil como motivo do crime no tráfico de drogas configura bis in idem. 3. A quantidade e a natureza do entorpecente autorizam a exasperação da pena-base, desde que observada a proporcionalidade. 4. A majorante do art. 40, III, pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, vedada sua incidência cumulativa. 5. A incidência da majorante do art. 40, V, prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a intenção de tráfico interestadual. 6. A dedicação à atividade criminosa afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que o agente seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, III e V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.057, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 704.098/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.647.468/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 866.640/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30.10.2024; STJ, Súmula 587.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Leandro Rodrigues Sampaio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1015288-11.2025.8.11.0002, na qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e V, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante, em caráter preliminar, postula o reconhecimento da
nulidade da sentença
por violação ao princípio da individualização da pena, alegando fundamentação genérica e padronizada na dosimetria.

No mérito, subsidiariamente, a defesa requer a
redução da pena base ao mínimo legal
; o afastamento ou a redução das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e V, da Lei n.º 11.343/2006; o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
previsto no artigo art. 33, § 4º, com aplicação da fração máxima de dois terços; a fixação de
regime inicial aberto
ou
semiaberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a concessão do
direito de recorrer em liberdade
; e, ainda, subsidiariamente, o cumprimento da pena em comarca de residência familiar, por razões humanitárias.

Ao final, requer o
prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores (ID 355276853).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. (ID 355276855)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolins, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
, conforme entendimento assim sumariado (ID

360266885)

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E V, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (6,550 KG) – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – LEGALIDADE – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – MAJORANTES DO ART. 40, III E V – INCIDÊNCIA – LOCAL DE TRABALHO COLETIVO (AEROPORTO) E INTENÇÃO DE TRÁFICO INTERESTADUAL – SÚMULA 587 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da individualização da pena, porquanto a dosimetria foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos (arts. 59 e 68 do CP). 2. Materialidade e autoria comprovadas por robusto conjunto probatório, notadamente auto de prisão em flagrante, laudos periciais e demais elementos documentais, sendo desnecessária a apreensão em ato de mercancia para configuração do tráfico. 3. A apreensão de elevada quantidade de entorpecente (6,550 kg de cocaína), aliada à sua natureza altamente nociva, autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. Incidem as causas de aumento do art. 40, III e V, da Lei de Drogas, uma vez que o delito foi praticado em local de trabalho coletivo (aeroporto) e restou comprovada a intenção de tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras (Súmula 587 do STJ). 5. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da demonstração de dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade de droga, modus operandi sofisticado e indícios de integração a organização criminosa. 6. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do quantum de pena superior a 8 anos (art. 33, §2º, “a”, do CP), sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). 7. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva e da gravidade concreta do delito.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Verifica-se, do caderno processual, que o órgão ministerial denunciou
Leandro Rodrigues Sampaio
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de corrupção de menores, tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e V, da Lei n.º 11.343/2006.

A denúncia, constante do ID

355276405, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)Consta no presente Inquérito Policial (n°1015288-11.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal), que no dia 31 de Março de 2025, por volta das 16h00min, nas dependências do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO praticou o tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo” e “transportar”, em local coletivo de trabalho (aeroporto), para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

2) Extrai-se dos autos, que no momento em que LEANDRO passou pelo pórtico do raio-x de embarque do referido aeroporto, este foi acionado, levando a ser realizada uma revista pessoal.

Inicialmente, a revista foi feita com o detector portátil de metal, que acionou na região do peito do denunciado. Ao ser questionado, LEANDRO afirmou usar uma cinta. Desse modo, ele foi informado que seria necessária uma revista pessoal mais detalhada, que foi realizada em uma sala privada, onde constatou-se que haviam pacotes com, aproximadamente, 2,1 kg de Cocaína em forma de sal (cloridrato ou pó) e 4,45 kg de Cocaína em forma de base livre (crack, merla, pasta base e similares), presos com fita no tronco e nas pernas do denunciado.

Em razão disso, o denunciado foi encaminhado a Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 191502862, pág. 6).

Verificou-se também, que LEANDRO possuía como destino final o Aeroporto Marechal Cunha Machado (SLZ) em São Luis – MA.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 191502862 Pg. 11, pelo Termo de Apreensão em ID 191502862 Pg. 2, pelo Laudo de Constatação nº 393/2025 – SETEC/SR/PF/MT (ID 191502862 Pg. 20/22), posteriormente confirmado pelo Pericial Definitivo nº 412/2025 – SETEC/SR/PF/MT (ID 191502862, pág. 75/80), os quais concluíram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando 6,550 kg (seis quilos quinhentos e cinquenta gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO RODRIGUES SAMPAIO como incurso no artigo 33, caput e artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06; e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível. “

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo ele condenado nos termos da denúncia.

Passo à análise da insurgência recursal.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa sustenta a ocorrência de
nulidade da sentença
, por violação ao princípio da individualização da pena, ao argumento de que houve fundamentação genérica e valoração equivocada das circunstâncias judiciais, especialmente no que se refere ao motivo do crime.

A preliminar
não merece acolhida
.

Conforme se extrai do
decisum
objurgado, o magistrado de primeiro grau não se limitou a utilizar fórmulas genéricas ou abstratas. Ao revés, fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos extraídos do acervo probatório: a culpabilidade acentuada, evidenciada pela premeditação da conduta; os motivos do crime, vinculados ao interesse financeiro; as circunstâncias do delito, praticado em ambiente de trabalho coletivo (aeroporto); e, sobretudo, a expressiva quantidade e natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (6,550 kg de cocaína).

É cediço que a nulidade por falta de fundamentação (Art. 93, IX, CF) só se configura quando há ausência total de motivos ou quando estes são absolutamente impertinentes ao caso, o que não ocorre na espécie. Eventual desacerto no
quantum
de aumento aplicado ou na escolha da fração de exasperação não enseja a anulação do ato processual, mas sim o seu redimensionamento em sede de mérito, em observância ao princípio
utile per inutile non vitiatur
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A nulidade quanto à dosimetria da pena não vicia inteiramente a sentença, mas diz respeito apenas ao critério adotado para a fixação da pena. Eventual erro ou excesso na dosimetria é plenamente passível de correção pela instância revisora, sem a necessidade de anulação da sentença
.”
(STJ - REsp: 2090057, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 09/11/2023)

Portanto, verificando-se que a sentença apresentou motivação vinculada aos fatos, ainda que passível de reforma quanto à proporcionalidade,
rejeito a preliminar de nulidade
e passo à análise do mérito recursal."

1.

DA PENA-BASE

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no
mínimo legal
, sustentando ausência de fundamentação idônea.

Assiste-lhe parcial razão.

Com efeito, a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e desvinculada de elementares do tipo penal, conforme impõe o art. 59 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e à vedação ao bis in idem.

"No que se refere a
CULPABILIDADE
, evidentemente demostrada, inclusive, excedendo a normalidade do tipo penal, uma vez que o ato de traficar, no caso específico, ficou mais que caracterizado pela premeditação, como se denota através do interrogatório do increpado, quando asseverou, primeiramente, que havia chegado a dois dias em Cuiabá; segundo que terceiro teria pago passagem aérea; terceiro, tinha pleno conhecimento do que viria fazer em Mato Grosso, que ainda aguardou por dois dias. Ora, diante de todas as circunstâncias, principalmente, da sua abordagem na região do nordeste, até sua vinda a Cuiabá, tinha pleno conhecimento do ilícito a ser transportado, e, consequentemente, do crime a ser praticado e isso nada mais é que caracterização da premeditação no cometimento da prática deleitosa."

"Referente aos
MOTIVOS DO CRIME
alega dificuldade financeira, porém, toda pessoa que for alegar dificuldade financeira para cometer o delito de tráfico, quiçá, teremos que utilizar os Estados da Federação Brasileira para receber todos essas pessoas, já que temos mais três milhões de brasileiros vivendo em condições sub-humanas. De modo que, entendo que essas circunstâncias de dificuldade financeira, pelo visto momentânea, já que a esposa teria perdido parte de seu rendimento, nenhuma outra circunstância mudou o padrão de vida do increpado, logo, não serve como justificava para cometer um delito, cujo equipado a hediondo, de forma que
considero essa circunstância judicial desfavorável ao increpado, haja vista, que vislumbro o ganho fácil em detrimento a vida de seu semelhante
."

"Quanto as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, utilizo a causa de aumento previsto do inc. III do art. 40 da lei 11.343/06, qual seja, tráfico em local de trabalho coletivo, para sopesar em desfavor do réu, já que foi apreendido entorpecente em ambiente de aeroporto com deslocação interestadual, de modo que, se de um lado há entendimento citado pelo nobre advogado para afastar essa incidência, todavia, existe entendimento ao contrário, em face do caráter objetivo dessa causa de aumento prevista no citado dispositivo legal, de modo que entendo como suficiente para incidência e reconhecimento essa circunstância, cujo
aplico nesta primeira fase da dosimetria da pena de forma desfavorável
."

"Assim sendo, considerando a natura e quantidade de entorpecente apreendida, evidentemente, é de sopesar NEGATIVAMENTE ao increpado, quanto a quantidade de droga apreendido, ou seja, pouco superior a 6kg, sendo que, o mais grave disso tudo, guarda relação a NATUREZA DO ENTORPECENTE qual seja, COCAÍNA, cujo trata de um dos psicotrópicos mais devastador ao ser humano, uma vez que, é capaz da pessoa viciar em seu primeiro uso."

"Dessa forma,
considerando todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao increpado, quais sejam, CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATURA DE ENTORPOCEMTE, então, elevo a PENA BASE em 1⁄2 (metade), dessa maneira, fixando a PENA BASE em 10 anos de reclusão.
"

1.1.

Motivos do crime — bis in idem

A valoração negativa dos motivos, fundada no “lucro fácil”, não pode prevalecer.

Com efeito, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, possui
inequívoca natureza mercantil
, sendo inerente à sua própria estrutura típica a finalidade de obtenção de vantagem econômica.

Nesse contexto, a utilização do
“lucro fácil”
ou da
“motivação financeira”
como fundamento para recrudescer a pena-base configura
indevido bis in idem
, porquanto tais elementos já se encontram ínsitos ao tipo penal incriminador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como se extrai do seguinte precedente:

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA. 1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. 2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Ademais, ao considerar o
"interesse financeiro"
na primeira fase e, simultaneamente, manter a condenação pelo tráfico (que pressupõe o intuito de lucro), o juízo de sentenciante incorreu em dupla punição pelo mesmo fato.

Outrossim, verifica-se queque o juízo a quo, ao afirmar que a justificativa de dificuldade financeira não seria plausível, acabou por
substituir o exame jurídico por juízo de valor abstrato
, dissociado de elementos concretos que evidenciem especial reprovabilidade dos motivos.

Assim,
afasto a valoração negativa do vetor motivos do crime
, neutralizando-o.

1.2.

Da manutenção das demais circunstâncias judiciais

Por outro lado, remanescem hígidas as demais vetoriais negativadas, porquanto devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.

(a)
Culpabilidade
. A conduta do apelante revela culpabilidade acentuada, superior à inerente ao tipo penal. Consta do interrogatório (ID 355276438) que o agente deslocou-se da região Nordeste até Cuiabá/MT com a finalidade específica de transportar entorpecente, permaneceu no local por dois dias aguardando instruções, teve passagens custeadas por terceiros e agiu com plena ciência da ilicitude. O contexto evidencia planejamento prévio e atuação deliberada, circunstâncias que, à luz do Enunciado Orientativo n.º 49 da TCCR do TJMT, justificam a exasperação da pena-base.

(b)
Circunstâncias do crime
. O delito foi praticado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, ambiente de intensa circulação de pessoas, o que amplia a reprovabilidade da conduta. Em consonância com a técnica adotada por este Sodalício, a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas é deslocada para a primeira fase como circunstância judicial negativa, vedada sua incidência na terceira fase, a fim de evitar bis in idem.

(c)
Quantidade e natureza do entorpecente
(art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). A apreensão de 6,550 kg de cocaína, sendo 2,1 kg em forma de sal (cloridrato) e 4,45 kg em forma de base livre, extrapola a normalidade do tipo penal e evidencia elevado potencial lesivo à saúde pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de reprovabilidade sobre a conduta delituosa”
(AgRg no AREsp n. 1.647.468/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/8/2022).

No mesmo sentido, destaca-se:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. MODUS OPERANDI E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO. 3. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, cuja preponderância se impõe sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

4.
Todavia, a majoração equivalente ao dobro do mínimo legal, com base em uma única vetorial, revela-se desproporcional frente aos parâmetros consolidados pelo STJ, que admitem fração superior a 1/6 apenas quando concretamente justificada. Readequação para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal.

5. A quantidade e a natureza da droga, já valoradas na primeira fase, não podem ser novamente utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

6. O modus operandi, contudo, evidencia dedicação à atividade criminosa, com elementos que demonstram vínculo estável com a engrenagem delitiva, incompatível com a figura do transportador eventual beneficiário do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese .7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base fundada exclusivamente na natureza e quantidade de droga deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, admitindo-se fração superior ao parâmetro ordinário apenas mediante fundamentação concreta idônea.

2. A quantidade e a natureza da droga, quando valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 3. O transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente em veículo previamente adaptado, aliado a elementos indicativos de integração funcional, afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”.
(N.U 1016007-87.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Diante de três vetoriais negativas, e adotando-se a fração de 1/6 para cada uma, em observância à proporcionalidade e à jurisprudência,
redimensiono a pena-base para 07 anos e 06 meses de reclusão.

Tal fração revela-se proporcional, conforme precedentes desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu pelo art . 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa, em regime inicial fechado; absolvição da corré pelo art. 386, VII, do CPP; em preliminar, arguição de nulidade das provas por violação de domicílio; no mérito, pedido de desclassificação para o art . 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, redução da pena-base com fração de 1/6 para maus antecedentes; contrarrazões ministeriais pelo desprovimento; parecer da PGJ pela rejeição da preliminar e desprovimento. (...)
"A fração de 1/6 sobre o mínimo legal é critério adequado e proporcional para a exasperação da pena-base [...] cabendo a readequação quando aplicado aumento mais gravoso sem necessidade no caso concreto
.
( TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002292020258110022, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026)

A fração adotada mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito, sem incorrer no excesso verificado na sentença recorrida, que elevou a reprimenda ao dobro do mínimo legal com base em quatro vetoriais, uma das quais ora afastada por configurar
bis in idem
.

1.3 Da segunda fase

Mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).
Aplicando-se a fração de 1/6, reduzo a pena em
01 ano e 03 meses
, fixando-a em
06 anos e 03 meses de reclusão
.

1.4 Da terceira fase

(a) Art. 40, III.

Já valorado na primeira fase, não incide nesta etapa, sob pena de bis in idem.

(b) Art. 40, V (tráfico interestadual).

Comprovada nos autos a intenção inequívoca de realizar o tráfico interestadual
, conforme informações (ID 355276403,) e interrogatório do apelante, que confirmou ter como destino final a cidade de São Luís/MA.

A Súmula n.º 587 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
".

Assim,
mantenho a incidência da majorante do art. 40, V
, na fração mínima de 1/6, majorando a pena em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias
, fixando a pena provisória em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

1.5 Do tráfico privilegiado

A defesa postula a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, alegando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

Embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, o contexto revela
dedicação à atividade criminosa
. A expressiva quantidade de droga, o transporte aéreo, o custeio por terceiros, o planejamento logístico e a apreensão de
documento vinculado a integrante de facção criminosa
demonstram inserção em estrutura organizada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. A exasperação da pena-base foi considerada proporcional e razoável, fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, não havendo critério matemático rígido para o cálculo do aumento. 4.
A negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pelo Tribunal de origem, com base em elementos concretos que indicam o envolvimento do réu com organização criminosa, em função do modus operandi sofisticado e a grande quantidade de droga transportada, sendo idônea a justificativa para o afastamento do privilégio
. 5. Não há bis in idem na utilização da quantidade de droga tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento do benefício considerou, além da quantidade de droga, o envolvimento do réu com organização criminosa. 6. A análise do pleito da defesa demandaria reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 866640 MS 2023/0397816-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram que o apelante
não se trata de agente eventual
, mas sim de indivíduo inserido na atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim,
nego a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Pena definitiva e regime

Fixo a pena definitiva em
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão
, além de
500 dias-multa
.

O regime inicial é o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade:

O apelante permaneceu preso durante a instrução, e os fundamentos da prisão preventiva,

especialmente a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, permanecem válidos.

Assim,
nego o direito de recorrer em liberdade
.

Do pedido subsidiário de cumprimento da pena em comarca de residência familiar

O pleito subsidiário de cumprimento da pena em comarca de residência familiar, formulado com base em princípios humanitários, não encontra amparo legal no presente momento processual,
devendo eventuais questões relativas ao local de cumprimento da reprimenda ser apreciadas pelo

Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise das condições pessoais do condenado e a adequação do estabelecimento prisional.

Indefiro, pois, o pedido subsidiário.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:

a)
Afastar a valoração negativa do vetor
motivos do crime
, por configurar
bis in idem
;

b)
Redimensionar a pena-base, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mediante a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para cada uma das três vetoriais negativas remanescentes (
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
quantidade e natureza do entorpecente
);

c)
Manter o deslocamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, vedada a sua incidência na terceira fase;

d)
Manter a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, na fração mínima de
1/6 (um sexto)
;

e)
Negar a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado;

f)
Fixar a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão do valor unitário mínimo;

g)
Negar o direito de recorrer em liberdade;

h)
Indeferir o pedido subsidiário de cumprimento da pena em comarca de residência familiar, remetendo-se a análise da matéria ao d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026